Tribunal: TJES
Processo: 5003004-21.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003004-21.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: GISELE MOREIRA CORREIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito em razão de acordo de parcelamento celebrado com a devedora. A decisão de primeira instância baseou-se na suposta ausência de interesse de agir do fisco diante do parcelamento, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O juízo de origem também determinou o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pela executada, fixados em 10% sobre o valor parcelado. O Município de Colatina sustenta que o parcelamento apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, VI, do CTN, requerendo a anulação da sentença e a suspensão do processo até o integral cumprimento do parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Trata-se de definir se o parcelamento do débito tributário extingue a execução fiscal ou apenas suspende sua exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento do débito tributário não extingue o crédito, mas apenas suspende sua exigibilidade, conforme o art. 151, VI, do CTN.

4. O Código de Processo Civil, em seu art. 922, prevê que, havendo acordo de parcelamento, a execução deve ser suspensa, retomando seu curso em caso de inadimplemento.

5. A extinção prematura da execução sem o adimplemento integral das parcelas viola o disposto no art. 922, parágrafo único, do CPC, que prevê a retomada da execução após eventual não cumprimento do parcelamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. O parcelamento do débito tributário suspende a exigibilidade do crédito, mas não extingue a execução fiscal.

2. A execução fiscal deve ser suspensa até o adimplemento integral das parcelas, conforme o art. 922 do CPC.

3. A extinção da execução fiscal por parcelamento é incabível antes do cumprimento total do acordo de parcelamento.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, VI; CPC, arts. 485, VI, e 922.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 5003180-29.2022.8.08.0014, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 18.10.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 5002656-95.2023.8.08.0014, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 15.10.2024; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5003552-88.2020.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 12.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE COLATINA
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
,
que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
GISELE MOREIRA CORREIA
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, tendo em vista o acordo de parcelamento firmado entre as partes.

Sem contrarrazões, apesar da devida intimação (ID 9637665)

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE COLATINA

com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo d. Juízo a quo, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
GISELE MOREIRA CORREIA
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, tendo em vista o acordo de parcelamento firmado entre as partes.

Na origem, trata-se de execução fiscal movida pelo
MUNICIPIO DE COLATINA
contra
GISELE MOREIRA CORREIA
. As partes chegaram a um acordo de parcelamento da dívida, o que, segundo o entendimento do Juízo de piso, denotaria a ausência de interesse de agir do fisco, tornando desnecessário o prosseguimento da execução. Assim, a ação foi julgada extinta sem resolução do mérito, conforme o artigo 485, inciso VI do CPC. A sentença também determinou que a executada pague as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito parcelado

Em suas razões recursais, o
MUNICIPIO DE COLATINA
aduz, em síntese, que o parcelamento não extingue o crédito tributário, mas apenas suspende sua exigibilidade, conforme o artigo 151, inciso VI, do CTN. Assim, o processo deveria ser suspenso até o cumprimento integral do parcelamento, e não extinto sem resolução do mérito. O apelo pede a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem, e a manutenção da execução suspensa até o adimplemento das parcelas.

Pois bem.

Com efeito, o art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional estipula que suspende a exigibilidade do crédito tributário, entre outros, o seu parcelamento.

Ademais, ao tratar da suspensão do processo de execução, o Código de Processo Civil preceitua, no art. 922, que
“convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”
.

Em seguida, o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que
“findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”
.

Portanto, a extinção prematura do processo é inadequada, pois o parcelamento suspende, e não extingue, a execução enquanto o devedor estiver adimplindo as parcelas.

Diante de casos semelhantes ao presente, inclusive envolvendo execução fiscal do Município de Colatina, com sentença proferida pelo mesmo Juízo
a quo
, assim entendeu esta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO. EQUÍVOCO. SUSPENSÃO. ARTIGO 151, VI DO CTN. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O parcelamento do débito tributário não tem o condão de extinguir a execução fiscal, eis que subsiste a obrigação até o pagamento integral e quitação do débito, de sorte que tal questão apenas enseja a suspensão da demanda fiscal, veja-se o artigo 151, VI do Código tributário Nacional. II - Tendo laborado em equívoco o MM. Juiz de Direito a quo, porquanto impunha-se na hipótese, a mera suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação, imperiosa a anulação da sentença prolatada. III – Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES 5003180-29.2022.8.08.0014, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/Oct/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAMENTO DO DÉBITO - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DO FEITO - INADIMPLEMENTO - RETOMADA DA FEITO EXECUTIVO - INTERESSE DE AGIR - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. 1 - No caso vertente, após o prazo concedido, o Município de Colatina foi intimado, oportunidade na qual informou a pendência de pagamento da última parcela do débito confessado, pugnando por nova suspensão do feito até que desse o prazo de 90 dias previsto na legislação municipal para que a mora fosse configurada, quando, então, repercutiria na retomada do processo executivo, circunstância que evidencia a persistência do seu interesse de agir.
2 - Colhe-se da jurisprudência que “[...] Parcelamento do débito posterior ao ajuizamento da execução fiscal enseja a suspensão da ação. Entendimento do artigo 151 do CTN. Precedente REsp 957.509/RS. II. Em consonância, dispõe o parágrafo único do artigo 922 do CPC/2015 que, em caso de não cumprimento da obrigação, o processo de execução retoma o seu curso, o que reflete na possibilidade de mera suspensão do feito, quando houver o parcelamento do débito fiscal.”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003552-88.2020.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/Jul/2021).
3 - Recurso provido. Sentença anulada. Vitória, 30 de setembro de 2024. RELATORA

(TJ-ES 5002656-95.2023.8.08.0014, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: Data: 15/Oct/2024)

Destarte, merece ser anulada a r. sentença, de modo a permitir o prosseguimento da execução fiscal na origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE COLATINA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença guerreada, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar